Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700795-56.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS GOMES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retire-se o processo de pauta de julgamento. A tutela antecipada recursal foi deferida por este órgão revisional, em 28.3.2023. Em 12.6.2023, foi colacionada nota técnica aos autos originários, a qual, em primeira análise, robusteceria as alegações da parte agravante acerca da necessidade/urgência do fornecimento do medicamento (indisponível nos estoques da rede pública de saúde). Em atenção do princípio da não-surpresa, manifeste-se o Distrito Federal acerca da citada nota técnica do NATJUS, no prazo de dez dias. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito